Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013526-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), ODENISE JARA GOMES LENTE - CPF: 531.756.111-68 (AGRAVADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cáceres contra decisão que determinou a realocação de servidora pública aos cargos anteriormente ocupados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao patamar de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do recurso em razão de decisão posterior proferida nos autos de origem; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 50.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há perda superveniente do objeto do recurso, pois, embora decisão posterior tenha afastado a aplicação da multa no caso concreto, subsiste o interesse recursal quanto à discussão da proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes e quanto à reintegração da agravada aos cargos públicos.

4. As questões relativas à reintegração da Agravada aos cargos públicos é questão de mérito da ação de base, o que exige cognição exauriente, situação esta que ultrapassa o processo de cognição sumário.

5. A fixação de
astreintes
independe de requerimento da parte, podendo ser aplicada de ofício pelo magistrado, conforme expressamente previsto no
caput
do art. 537 do CPC, não havendo necessidade de prévia oitiva da parte contrária.

6. O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado ao patamar de R$ 50.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação (reintegração de servidora pública) e a capacidade econômica do devedor (Município).

7. A multa cominatória tem caráter coercitivo, e não indenizatório, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo seu valor ser significativo o suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública é possível, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado ao patamar de R$ 50.000,00, mostra-se razoável e proporcional para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de reintegrar servidora pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537,
caput
e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.115651-9/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 31/10/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1011906-03.2022.8.11.0006, determinou a realocação da agravada, Sra. Odenise Jara Gomes Lente, aos cargos públicos anteriormente ocupados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o valor fixado a título de multa diária é desproporcional e desarrazoado, capaz de prejudicar as contas públicas e os interesses da sociedade cacerense; (ii) não foi oportunizado ao Município o contraditório prévio à fixação das astreintes; (iii) a obrigação determinada em decisão judicial já foi cumprida com a publicação do Decreto nº 062/2025, em 27/01/2025; (iv) a agravada não compareceu ao local de trabalho para retornar às suas funções; (v) é inconstitucional a agravada ocupar dois cargos públicos por incompatibilidade de horários.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 290321397.

A Agravada apresentou contrarrazões no Id. 296188860, suscitando, em sede de preliminar, perda superveniente do objeto do recurso, em razão de decisão posterior proferida nos autos de origem que rejeitou a pretensão referente ao descumprimento da decisão judicial e consequente imposição de multa.

Suscita ainda preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade em relação às questões referentes ocupação de cargos públicos por tratar-se de matéria já analisada e decidida, ou seja, trata-se de preclusão consumativa.

No mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 300599854).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, suscitada pela Agravada em suas contrarrazões.

Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, foi proferida decisão posterior (Id. 197312204 da ação de base) que rejeitou a pretensão referente ao descumprimento da decisão judicial e consequente imposição de multa, nos seguintes termos,
in verbis:

"(...)

De análise dos autos, verifico que não houve descumprimento da ordem judicial tal como argumentado pela parte requerente, isto porque, como bem delineado pela parte requerida em Id. 191327052, foi publicado os meios de intimação da parte autora nos veículos comunicativos pertinentes, cabendo a ela ciência da intimação e comparecimento na unidade para prosseguimento com o cumprimento da ordem judicial.

Desse modo, levando em conta que no âmbito administrativo a parte requerida deu cumprimento à decisão exarada, REJEITO a pretensão referente ao descumprimento de decisão judicial e consequente imposição de multa.

(...)"

Ocorre que, não obstante a decisão superveniente tenha afastado a aplicação da multa cominatória no caso concreto, subsiste o interesse recursal do Agravante quanto à discussão acerca da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de
astreintes
, pois, embora a multa não tenha sido aplicada no caso concreto, a decisão agravada mantém seus efeitos quanto à fixação do valor das
astreintes
para eventual descumprimento futuro.

Ademais, o próprio juízo de origem, ao rejeitar a pretensão de aplicação da multa, não revogou a decisão anterior que fixou as
astreintes
, apenas reconheceu que, no caso específico, não houve descumprimento da ordem judicial.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso.

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

No que tange à preliminar de inadmissibilidade do recurso quanto às questões relativas aos cargos públicos, por preclusão da matéria, não assiste razão à Agravada.

Para analisar a referida questão preliminar, faço uma breve exposição processual para melhor decidir.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização ajuizada pela Recorrente em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual foi concedida tutela de urgência (Id. 108653087) para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 077/2023, que culminou na demissão da parte Autora, determinando sua realocação aos quadros de servidores públicos municipais, aos cargos anteriormente por ela ocupados.

Posteriormente, sobreveio julgamento antecipado da lide com prolação de sentença de improcedência dos pedidos elencados na inicial.

Interposto Recurso de Apelação, a referida sentença foi anulada ante ao reconhecimento de cerceamento de defesa com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento.

Em cumprimento ao acórdão, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando o restabelecimento imediato dos efeitos da decisão interlocutória constante no Id. 108653087, a qual suspendeu o Decreto Municipal nº 077/2023.

A Agravada opôs embargos de declaração indicando omissão e contradição na decisão encartada nos autos, a fim de efetivar a suspensão do Decreto Municipal nº 077/2023 que culminou na sua demissão, bem como o pagamento das verbas salariais pelo período em que esteve afastada.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, ajustando o prazo de cumprimento para 48 (quarenta e oito) horas e adequando a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, revogou parcialmente a decisão anterior para afastar a determinação de pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento da Autora, consignando que eventual pagamento retroativo seria analisado em fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da ação.

Como se pode observar, a questão da ocupação dos cargos públicos pela Agravada constitui o próprio mérito da ação de base a ser decidida em sentença com processo de cognição exauriente, ou seja, ultrapassa juízo de cognição sumário ou horizontal da tutela de urgência e respectivo recurso.

Logo, não se trata de matéria preclusiva.

A Agravada suscita ofensa ao princípio da dialeticidade como sinônimo de preclusão.

São coisas distintas, pois preclusão é a perda de sua faculdade processual, seja pela perda do prazo (preclusão temporal), por já ter praticado anteriormente (preclusão consumativa) ou comportamento contraditório à vontade de recorrer (preclusão lógica), ao passo que ofensa ao princípio da dialeticidade é a inteposição de recurso com fundamento dissociado da decisão recorrida.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida diz respeito à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

As
astreintes
constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, mediante a imposição de sanção pecuniária pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, cuja previsão legal encontra-se no art. 537 do CPC,
in verbis:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

No caso em análise, o juízo
a quo
fixou a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem de reintegração da Agravada aos cargos públicos anteriormente ocupados.

O Agravante sustenta que o valor fixado é desproporcional e desarrazoado, capaz de prejudicar as contas públicas e os interesses da sociedade cacerense.

Alega, ainda, que não foi oportunizado ao Município o contraditório prévio à fixação das
astreintes
.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, cumpre destacar que a fixação de astreintes independe de requerimento da parte, podendo ser aplicada de ofício pelo magistrado, conforme expressamente previsto no
caput
do art. 537 do CPC e acima transcrito.

Ademais, não há necessidade de prévia oitiva da parte contrária para a fixação da multa cominatória, uma vez que se trata de medida coercitiva destinada a garantir o cumprimento da decisão judicial quanto à obrigação.

Trago à colação, à título de ilustração, o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - MULTA COMINATÓRIA - CARÁTER INIBITÓRIO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR - ENTENDIMENTO DO COL. STJ - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa ou inversão do ônus da prova na sentença quando o julgamento de improcedência é fundamentado nas provas já produzidas nos autos e que as partes tiverem a oportunidade de impugnar. Preliminar rejeitada. 2 -
Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a imposição de multa cominatória visando compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação de fazer, admitindo-se a fixação das astreintes de ofício pelo magistrado, razão pela qual desnecessária a prévia intimação do devedor para aplicar a penalidade.
3 - O valor da penalidade cominatória revela-se adequado e proporcional, sopesando a essencialidade da obra para disponibilização de energia elétrica e longo lapso de atraso no cumprimento do prazo contratual. 4 - O atraso injustificado na execução de obra destinada à instalação da rede de energia elétrica na propriedade do autor, configura a falha na prestação dos serviços pela concessionária, ensejando o dever de reparação, sobretudo a se considerar a essencialidade do serviço contratado. Precedentes. 5 - Recurso desprovido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.115651-9/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 31/10/2025) (NEGRITEI)

Quanto ao valor fixado a título de
astreintes
, é cediço que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do credor.

No caso em análise, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação (reintegração de servidora pública aos cargos anteriormente ocupados) e a capacidade econômica do devedor (Município de Cáceres).

Ressalte-se que a multa cominatória tem caráter coercitivo, e não indenizatório, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Assim, seu valor deve ser significativo o suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

Ademais, o próprio Código de Ritos prevê a possibilidade de modificação do valor da multa, caso se torne excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, I, do CPC).

Portanto, caso o Agravante cumpra parcialmente a obrigação ou demonstre justa causa para o descumprimento, poderá requerer a redução ou exclusão da multa.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo de origem, em decisão posterior (Id. 197312204), reconheceu que o Município cumpriu a obrigação, afastando a aplicação da multa cominatória no caso concreto.

Portanto, não há prejuízo efetivo ao agravante.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026